Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003140-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Retificação de Nome, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ROSA DOS REIS - CPF: 531.590.711-20 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ: 03.689.361/0001-85 (APELADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), Gerson de Oliveira (APELADO), GERSON DE OLIVEIRA - CPF: 104.444.161-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSTORNOS CAUSADOS PELA SERVENTIA E PELO TABELIÃO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – TEMA 777 DO STF - RE 842.846/SC – REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

A serventia e os tabeliães não têm responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício de sua função pública que causem prejuízo a terceiros, e são delegatários do Estado. Portanto, este é que deve figurar no polo passivo da demanda em que se discute o dano moral, e tem assegurado o direito de ajuizar Ação Regressiva. (Recurso Extraordinário n. 842.846/SC, objeto do Tema 777 do STF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Retificação de Registro Civil c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a correção na certidão de nascimento do autor.

O apelante argui que a informação errônea constante nesse documento impediu a emissão de CTPS, o que frustrou suas expectativas de conseguir novo emprego.

Pugna pela reforma da sentença para o arbitramento da reparação pretendida.

Contrarrazões no ID n. 96242988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a parte da sentença que afastou a condenação dos apelados aos danos morais.

Contudo, o STF já consignou no tema n. 777 que os registradores e tabeliães não têm responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício de sua função pública que causem prejuízo a terceiros, e são delegatários do Estado. Logo, este é que deve figurar no polo passivo da demanda em que se discute o dano moral, e tem assegurado o direito de ajuizar Ação Regressiva.

Confira-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA
. POSSIBILIDADE. 1.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88)
. 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE : “ O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
(RE n. 842.845/SC, plenário do STF, Rel. Min. Luz Fux, julgado em 27/02/2019, sem destaques no original).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADSTRITO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS PLEITEADA PELO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJCE.

AS AÇÕES RELATIVAS A RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATOS EXTRAJUDICIAIS DEVEM SER PROPOSTAS CONTRA O ESTADO. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO RE 842846/RJ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuida-se de recurso de apelação em que o autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença, de modo a condenar a parte adversa no pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais. Pois bem, conforme assentado na sentença guerreada o cartório extrajudicial não possui personalidade juridica, quanto mais legitimidade passiva ad causam para responder por atos praticados pelo notário ou registrador. Precedentes do STJ e TJCE.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento RE 842846/RJ sob a sistemática da repercussão geral - Tema 777, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que é o Estado tem responsabilidade civil objetiva para reparar danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções cartoriai
s. Recurso conhecido e não provido”.
(Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues, 1a Vara Cível da Comarca de Caucaia, julgado em 21/10/2020, registro em 22/10/2020, sem grifos no original).

Como visto, ante a manifesta ilegitimidade passiva dos apelados, não há como condená-los à indenização postulada.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021